Tribunal: TJDFT
Processo: 0719837-14.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0719837-14.2022.8.07.0016 RECORRENTE: FRANCILENE DE OLIVEIRA SILVA NUNES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com base no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AFASTAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO DE ATIVIDADE DESPORTIVA NO EXTERIOR. COMPETIÇÃO INTERNACIONAL DE HANDEBOL. REVISÃO DE ATO. POSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais referentes ao abono das faltas do período entre 31/08 a 16/09 de 2021 e à restituição dos valores descontados de seu pagamento, isso em razão de participação de Campeonato Mundial de Handebol, na Croácia, representando Brasília e o Brasil. 2. Em seu recurso inominado, alega que em razão da Pandemia do Covid/19 a Croácia exigiu que os atletas do Brasil deveriam realizar quarentena de 7 ou 14 dias para participar do campeonato, sendo obrigada a se deslocar antes para aquele país para cumprir as exigências. Por isso, requereu a ampliação do período autorizado para 31/08 até 16/09/2021, o que foi negado pela administração. Defende a falta de proporcionalidade e de razoabilidade, tendo em vista que o Covid/19 trouxe exigências de segurança, as quais não estão previstas na Lei no 840/2011. Requereu a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas. 3. A concessão de afastamento para participar de competição desportiva, prevista no art. 160, da Lei no 840/2011, depende da avaliação dos critérios de oportunidade e de conveniência da administração, sendo um ato discricionário não podendo o Poder Judiciário substituir a vontade do administrador. 4. A administração Pública autorizou a dispensa de ponto para participação da parte autora, no prazo da competição de 09/09/2021 a 12/09/2021, negando os demais dias que excederam o período da competição. Houve observância do princípio da legalidade, uma vez que agiu no limite determinado pela Lei. 5. Noutro ponto, conforme destacado na sentença, a parte autora poderia ter solicitado a compensação das faltas, conforme previsto no art. 63 da Lei no 840/2011, que possui previsão legal para essa possibilidade, pois o abono puro e simples não tem fundamento normativo, devendo a sentença ser mantida. 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 7. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do Distrito Federal, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa. 8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995 (Acórdão 1632163, 07198371420228070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AFASTAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO DE ATIVIDADE DESPORTIVA NO EXTERIOR. COMPETIÇÃO INTERNACIONAL DE HANDEBOL. REVISÃO DE ATO. POSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recursos próprio, regular e tempestivo. 2. A parte autora opôs Embargos de Declaração para fins de prequestionamento contra o Acórdão que negou provimento o seu recurso. Alega omissão no Acórdão, quanto ao fato de que o princípio da legalidade faz paralelo com outros princípios norteadores do Estado, que no caso dos autos, estão intrínsecos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Alegou que a alteração da viagem para competição no exterior decorreu de uma calamidade pública. Alegou omissão quanto a falta de abordagem sob a ótica do art. 2o da Lei no 9.784/1999, recepcionada pelo Distrito Federal pela Lei no 2.834/2001, para fins de prequestionamento. Requereu o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes. Contrarrazões apresentadas pelo embargado requerendo a manutenção do Acórdão. 3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95. 4. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125 do FONAJE). Assim, a apresentação de questões para fins de prequestionamento não induz à resposta de todos os artigos referidos pela parte, mormente porque foram analisadas todas as questões que o Julgador entendeu pertinentes para solucionar a controvérsia. O entendimento da Turma está destacado no item 5, do Acórdão no 1632163. "Noutro ponto, conforme destacado na sentença, a parte autora poderia ter solicitado a compensação das faltas, conforme previsto no art. 63 da Lei no 840/2011, que possui previsão legal para essa possibilidade, pois o abono puro e simples não tem fundamento normativo, devendo a sentença ser mantida." 5. A parte autora, ora embargante, quer que a Turma promova nova análise da matéria e reforme o que já foi julgado. A prestação jurisdicional já foi entregue. Todas as questões foram analisadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo, e expressas as razões de convencimento que levaram ao não provimento do recurso de forma unânime. 6. O Acórdão n° 1632163 já analisou as teses levantadas pela parte embargante inexistindo falar em erro, omissão ou contradição. Portanto, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração. Amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo, e expressas as razões de convencimento desta Turma, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração, não se prestando tal recurso para rediscutir a matéria. 7. Embargos conhecidos e rejeitados. 8. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1661116, 07198371420228070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 16/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, o recurso especial não comporta conhecimento, por ser inadmissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95. É cediço que a Constituição Federal, em seu art. 105, III, admite a interposição da espécie recursal em questão unicamente contra julgados exarados por tribunais de justiça ou tribunais regionais federais. Na hipótese, o acórdão recorrido foi proferido por turma recursal, que não possui status de tribunal, apesar de sua natureza colegiada. Nesse sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado: Súmula n. 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento. Publique-se. Intimem-se. Certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa dos autos. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal